Tribunal: TJDFT
Processo: 0006827-51.2006.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0006827-51.2006.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: HELON VALLERY GONCALVES DE SOUZA, ULISSES RIEDEL DE RESENDE, MARCIA MARTINS M SANTANA, MARCOS ROBERTO GAMA PIRES, MARIA JOSE SANTOS OLIVEIRA, RENATA MARTINS QUEIROZ, VALERIA CRISTINA SANTOS AMARAL, WONGRACIO ALVES ROSA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Considerando a ausência de correspondência do número de OAB indicado na petição de acordo direto de ID 25891000 - Pág. 4 com algum advogado do Cadastro Nacional dos Advogados, intime-se a credora RENATA MARTINS QUEIROZ, através do WhatsApp indicado no mesmo ID, para, no prazo de 15 (quinze) dias esclarecer a divergência e, conforme o caso, juntar aos autos procuração outorgada à advogada peticionante com poderes especiais para aceitar acordo direto no presente precatório, com deságio de 40% do valor estampado na requisição. 2. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para, no prazo de 30 (trinta) dias, já computada a dobra legal, manifestar-se sobre o pedido de superpreferência constitucional formulado pelo credor ULISSES RIEDEL DE RESENDE (ID 21871490), conforme determinado na decisão de ID 26407920. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac